Tribunal: TJMT
Processo: 1024030-54.2023.8.11.0015
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024030-54.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DELCIMARA DALEFFE SALVADORI - CPF: 575.576.169-87 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE CONTINI ROVERI - CPF: 018.890.531-63 (ADVOGADO), JEAN RENO BATISTA GOMES - CPF: 019.180.761-38 (ADVOGADO), ALMIR SALVADORI - CPF: 491.624.979-87 (RECORRIDO), DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - CPF: 604.470.601-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

PROVA TESTEMUNHAL
RELEVANTE E OPORTUNAMENTE REQUERIDA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por dano moral, decorrente de alegadas ofensas e ameaças verbais proferidas em ligação telefônica, sem oportunizar a produção de prova testemunhal expressamente requerida pela parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal expressamente requerida e relevante para a elucidação dos fatos controvertidos, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juiz deve julgar antecipadamente o pedido apenas quando não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução ou quando aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

4. O julgamento antecipado da lide, quando há fatos controvertidos que podem ser elucidados por provas a serem produzidas em audiência de instrução, oportunamente requerida
s
pelas partes, caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença.

5. O fato de não ser oportunizada a produção de prova testemunhal expressamente requerida, especialmente quando os fatos a serem desvendados são relevantes para o correto julgamento da demanda, viola o direito ao contraditório e à ampla defesa.

6. A sentença que decide pela improcedência por falta de provas, mas deixa de oportunizar a produção da prova requerida, afronta o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal e os artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

7. No caso concreto, a parte reclamante alegou a ocorrência de ofensas e ameaças durante uma ligação telefônica e requereu a produção de prova testemunhal para demonstrar tais fatos, bem como a presença de terceiros que os presenciaram, sendo tal prova fundamental para o deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide, sem a produção de prova testemunhal expressamente requerida e relevante para a elucidação de fatos controvertidos que podem influenciar o resultado da demanda, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 355, 369, 370; CRFB, art. 5o, LV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024; N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, j. 10/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1024030-54.2023.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECI
AL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente:
DELCIMARA DALEFFE SALVADORI

Recorrido:
ALMIR SALVADORI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DELCIMARA DALEFFE SALVADORI
ajuizou reclamação em face de ALMIR SALVADORI. Noticiou que: a) durante ligação telefônica ocorrida em 26/9/2020 ouviu ofensas e ameaças proferidas pelo reclamado e por sua atual companheira, incluindo expressões como “vou encher ela de
porrada
” e “ela v
ai sair de casa com a roupa do corpo”; b) a conversa se estendeu por cerca de 10 minutos, tendo sido ouvida por terceiros em razão do viva-voz, o que lhe causou medo, sofrimento e abalo psicológico; e c) após desligar, foi
confirmada
pelo próprio reclamado
a intenção de que utilizasse a gravação “como quisesse”, demonstrando descaso e reforçando o caráter ofensivo da conduta. Requereu que: a) fosse julgada procedente a demanda, condenando-se o reclamado ao pagamento de R$ 40.000,00 a título de indenização p
or dano moral; e b) fosse deferida a produção de provas, em especial depoimento pessoal do reclamado, oitiva de testemunhas, juntada de áudios,
prints
e fotos, além da realização de audiência de conciliação.

O juízo singular proferiu
sentença
e
concluiu qu
e
: a) não restou comprovada a ocorrência de agressões verbais suficientes para ensejar indenização em dano moral; b) a prova constante nos autos revelou apenas desentendimentos recíprocos em conversa privada, sem elementos capazes de caracterizar responsab
ilidade da reclamada; e c) improcedente também o pedido contraposto formulado pela reclamada, por ausência de demonstração de fato que justificasse indenização.

O

Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante,sustentando que: a) houve cerceamento
de defesa, pois mesmo tendo requerido em diversas oportunidades a produção de prova testemunhal e o depoimento pessoal do reclamado, o juízo não designou audiência de instrução, julgando antecipadamente a lide; b) a contestação e o pedido contraposto fora
m apresentados fora do prazo,
atraindo
os efeitos da revelia e da confissão, impondo a condenação nos termos da inicial; e c) a sentença foi omissa e extra
petita
, ao fundamentar-se em aspecto irrelevante (uso
do viva-voz
), além de não enfrentar o pedid
o de produção de provas, devendo ser anulada para reabertura da instrução ou, subsidiariamente, reformada para reconhecer a revelia e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por dano moral.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentenç
a.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à
análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase
instrutória
, quando: (a) não houver neces
sidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Quando os fatos controvertidos nos autos podem ser elucidados por meio de provas produzidas em audiência de instrução,
oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar
às
partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o entendimento
adotado por esta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZ
AÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em
discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 10
28713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)

COBRANÇA POR DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO
– QUESTIONAMENTO QUANTO AS ALEGAÇÕES – DÚVIDA RAZOÁVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA.
Havendo dúvida razoável quanto às alegações, deve ser oportunizada à parte recorrente a complementação de suas provas, pena de cerceamento de
defesa. (N.U 1011592-03.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, publicado no DJE 30/06/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FORNECIMENTO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DA RECLAMANTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OPORTUNIZAÇÃO À PARTE AUTORA DE PRODUZIR PROVA ORAL – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Constitui cer
ceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. 2. Recurso conhecido e provido
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1025887-14.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 19/06/2023,
publicado no DJE 23/06/2023).

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES. PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROV
IDO.
1
. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase
instrutória
. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há fatos que se pretende demonstrar na audiência de instrução que podem influenciar na s
entença. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei no 9.099/95). (N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no
DJE 04/10/2024)

Nos autos, verifica-se que a parte reclamante alegou que durante ligação telefônica ocorrida em 26/9/2020 ouviu ofensas e ameaças proferidas pelo reclamado e por sua atual companheira, além de ter requerido a produção de prova em audiênci
a de instrução, mas o feito foi julgado antecipadamente.

A prova testemunhal foi expressamente requerida
na audiência de conciliação (ID 229193685)
e
na impugnação à contestação (ID 229193694)

e os fatos a serem desvendados foram identificados e são relevantes para o correto julgamento da demanda (
ou seja,
para demonstrar que, durante a ligação reali
zada pelo reclamado, foram proferidas ofensas e ameaças contra a reclamante, circunstância presenciada por pessoas que estavam próximas em razão do uso
do viva-voz
).

Caracteriza-se cerceamento de defesa quando a sentença, ao decidir pela improcedência por
falta de provas, deixa de oportunizar a produção da prova testemunhal requerida, em afronta ao art. 5o, LV, da Constituição Federal e aos
arts
. 369 e 370 do CPC.

Nessa situação, está caracterizado o cerceamento de defesa, gerando a nulid
ade da sentença.

Assim, acolho a preliminar de nulidade da sentença, para que seja possibilitada a produção de prova em audiência de instrução e julgamento.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço

do recurso e
dou-lhe provimento
para
cass
ar

a sentença objurgada
e

determinar
o retorno dos autos à instância originária para o regular trâmite processual, diante da necessidade de instrução processual.

Nos termos do artigo 55 da Lei
no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025